Tribunal: TJSP
Processo: 0013938-39.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013938-39.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DANIEL
JORDAN DOS SANTOS FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria preliminar,
negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013938-39.2018.8.26.0032
2
Apelação Criminal n. 0013938-39.2018.8.26.0032
Comarca de Araçatuba 3a Vara Criminal
Apelante: Daniel Jordan dos Santos Freitas
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 46.150
ROUBO. Condenação na origem. Recurso defensivo. Preliminar.
Suposto cerceamento de defesa. Indeferimento de prova. Livre
convencimento
motivado.
Nulidade
rejeitada.
Pretensão
absolutória. Inocorrência. Elementos coligidos aos autos que
comprovam a responsabilidade do réu. Validade das palavras da
vítima e do reconhecimento por ela efetuado. Negativa do
acusado que restou isolada do mais da prova. Pena e regime que
remanesceram incontroversos. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Daniel Jordan dos Santos Freitas a 4 anos e
8 meses de reclusão, a começar no regime fechado, sem prejuízo do
pagamento de 11 dias multa, arbitrada a unidade no piso legal, por
conta de violar o disposto no art. 157, 'caput' do Cód. Penal (fls.
182/185). Está solto.
O
apelante
alega,
em
sede
preliminar,
suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013938-39.2018.8.26.0032
3
cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela inocência,
questionando a validade da palavra da vítima e do reconhecimento
pessoal por ela efetuado. Ainda, subsidiariamente, requer a
concessão da justiça gratuita (fls. 194/203).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 216/225 e 241/244).
É o relatório.
Voto n. 46.150
Consta dos autos que, no dia 2 de março de 2018, por
volta das 8 horas e 30 minutos, na Rua Francisco Braga no 575,
Bairro Vila Estádio, na cidade de Araçatuba, o recorrente subtraiu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013938-39.2018.8.26.0032
4
para si, mediante violência e grave ameaça, a quantia de R$ 239,00,
bem como 2 relógios e diversas joias, avaliados em R$ 4.000,00,
tudo de propriedade de Rachel Foizer Sgarbosa.
Rejeitada a matéria preliminar, nego provimento ao
apelo, cf. adiante justifico.
-1-
De início, não se verifica o aventado cerceamento de
defesa.
A Defesa suscita que não teria sido dado ao réu a
oportunidade de se defender, porquanto, requerida a conversão do
julgamento em diligência, S. Exa., o MM. Juiz, indeferiu a
postulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013938-39.2018.8.26.0032
5
Observa-se, no entanto, que o patrono do réu apenas
postulou a oitiva de testemunhas em sede de alegações finais,
quando já encerrada a instrução. Isto é, nada requereu a respeito
quando indagado na audiência, vide termo de fl. 139.
Com o devido respeito, ocorreu a preclusão e, ainda que
assim não fosse, cabe ao Magistrado do feito verificar, em cada
hipótese, a necessidade da realização da prova requerida, podendo
indeferi-la, caso entenda ser irrelevante para o deslinde dos fatos
objeto da ação penal, sem que isso importe em cerceamento de
defesa (CPP, arts. 184 e 400, §1o; STJ, AgRg no AREsp
1317879/SP, j. em 19.9.2019).
A propósito, o Juízo 'a quo' consignou, de forma
fundamentada, a desnecessidade de tal diligência para o deslinde da
causa (vide fl. 183) .
Registre-se que vigora em nosso processo penal o sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013938-39.2018.8.26.0032
6
da persuasão racional, segundo o qual o julgador forma a sua
convicção pela livre apreciação da prova, desde que motivada a sua
decisão (CPP, art. 155; STJ, AgRg no HC 542032/PR, j. em
7.11.2019).
Por tal razão, portanto, é que fica rechaçada a matéria
suscitada em sede preliminar.
-2-
No mérito, não se cogita a fragilidade probatória.
A vítima, uma senhora de 78 anos, confirmou a
subtração e reconheceu o réu como sendo o responsável pela
empreitada criminosa. Em Juízo, salientou que, ao indagar o nome
do agente, este respondeu que se chamava Daniel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013938-39.2018.8.26.0032
7
Tal assertiva goza da presunção da veracidade e adota
papel preponderante, tomando especial relevância no deslinde da
controvérsia, merecendo, portanto, total crédito, por não ser crível à
condição humana que alguém incrimine irresponsavelmente pessoa
idônea.
Aliás, a prevalência destes valores, de modo a
fundamentar a responsabilização criminal em delitos deste jaez,
resta consignado pela jurisprudência do E. STJ, como, por ex., o
que se acha posto no julgado do RCD no HC 496056/SP, j. em
2.4.2019.
De igual modo o reconhecimento pessoal, ato que assume
inegável valor probante, somente pode ser invalidado quando
presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação, o
que, repito, não é o caso dos autos, no qual não se vislumbra
qualquer motivação no sentido de se acusar pessoa supostamente
inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013938-39.2018.8.26.0032
8
Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência do e. STJ:
AgRg no AREsp 1078628/RJ, j. em 10.4.2018; AgRg no AgRg no
AREsp 1552187/SP, j. em 22.10.2019; AgRg no AREsp
1381251/SP, j. em 19.2.2019.
O reconhecimento do acusado, da forma como realizado
na Delegacia e em Juízo, assim como predica a jurisprudência, não
conduz à invalidade do feito, uma vez que, além de o édito
condenatório não ser apenas resultado dessa prova, mas sim do
conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, ainda
consta dos autos (fls. 13/16) que, quando da efetivação do ato, ao
lado do réu, havia outros indivíduos, na esteira do quanto dispõe o
art. 226 do CPP.
Não obstante, também se mostra relevante destacar que o
dispositivo em comento não contém mandamento absoluto, cogente
e incontornável, servindo, cf. o direito pretoriano, de orientação às
Autoridades estatais, vide julgados do Col. STF: HC 102.603, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013938-39.2018.8.26.0032
9
Min. Ayres Britto; HC 77.246, rel. designado Min. Maurício
Corrêa; HC 73.839, rel. Min. Carlos Velloso; HC 69.879, rel. Min.
Paulo Brossard.
Por sinal, o e. STJ firmou convencimento no sentido de
que eventual desatendimento da fórmula em questão não extrapola
simples irregularidade processual (AgRg no REsp 1808455/SP, j.
em 12.11.2019; HC 474655/PR, j. 21.5.2019).
Nem se verifica discrepância nas características indicadas
pela ofendida à fl.
10,
como
sugere
a
defesa,
porquanto
fornecidas cf. a percepção da vítima e logo após o evento delitivo.
E, a mínima diferença no relato a respeito de aspectos secundários,
data vênia, não se mostra suficiente para elidir a credibilidade da
prova acusatória, porquanto, repita-se, nas oportunidades em que
ouvida, atestou com segurança a responsabilidade do réu.
A ausência de uso de óculos pela vítima também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013938-39.2018.8.26.0032
10
invalida o reconhecimento, observando-se que a ofendida relatou
utilizar tal item apenas em algumas circunstâncias e que, durante o
crime, ficou bem perto do agente, possibilitando gravar a sua
fisionomia, como se observa da gravação armazenada no SAJ.
Ademais, foge ao bom senso (art. 375 do CPC, aqui
aplicável por força do art. 3o do CPP) que alguém se dedique a
incriminar injustamente quem sequer conheça.
O policial civil ouvido em Juízo corroborou a versão
acusatória, atestando a responsabilidade do acusado, confirmando o
seguro reconhecimento efetuado pela vítima.
Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar,
sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal e o
depoimento policial é válido como meio de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013938-39.2018.8.26.0032
11
Denota-se, portanto, que a negativa do sentenciado
permaneceu isolada, não tendo ele trazido provas que o
inocentassem, sabendo-se que, tendo versão exculpante, caberia a
ele apontar todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade, ônus que lhe compete, a teor do que dispõe o art.
156 do Cód. de Processo Penal, e do qual não se desincumbiu.
Ou seja, apesar de suscitar que não teria envolvimento no
crime, nenhuma prova fez neste sentido, sabendo-se que foi
reconhecido pela vítima.
Nem discrepa que as suas assertivas mostraram-se
contraditórias, porquanto, em Juízo, apresentou horário de trabalho
diferente do alegado na fase policial e divergente daquele declarado
pela testemunha Marcus Vinicius.
Inclusive, tal depoente, ao mencionar o horário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013938-39.2018.8.26.0032
12
trabalho do acusado, deixou claro que, no momento do roubo, o réu
se encontrava fora do estabelecimento.
Segundo ensina Fernando da Costa Tourinho Filho sobre
o ônus da prova: “(...) A regra concernente ao 'onus probandi', ao
encargo de provar, é regida pelo princípio 'actori incumbit
probatio', vale dizer, deve incumbir-se da prova o autor da tese
levantada. (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o ônus probandi
é inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a decepção também
será sua (...)” ('in' Código de Processo Penal Comentado. v. 1, 4.
ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).
A Defesa, portanto, não se ocupou de convencer sobre
seus argumentos, desatendendo a regra de distribuição do ônus de
provar.
Demais disso, com a devida vênia, as minudências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013938-39.2018.8.26.0032
13
agitadas pela Defesa não se mostraram suficientes para
desqualificar o mais da prova, vez que ausentes as denominadas
provas 'ex adverso'.
-3-
Anoto que não há controvérsia em relação aos critérios
adotados na origem para dosagem da reprimenda, cuja base foi
estabelecida no piso legal, sofrendo apenas o acréscimo de 1/6 pela
incidência da agravante do art. 61, II, 'h' do Cód. Penal.
Também não se abriu insurgência a respeito da eleição do
regime prisional, adotado o programa mais severo, diante de ter
sido o delito cometido em face de uma pessoa idosa, nos termos do
art. 33, §3o do Cód. Penal.
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração, porquanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013938-39.2018.8.26.0032
14
fui conferir nos autos e dele consta que o réu respondeu ao feito em
liberdade, de sorte que não há lapso temporal de prisão a ser
considerado para tal fim.
-4-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora
que,
rejeitada
a
matéria
preliminar,
NEGUE
PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE